Tribunal: TJDFT
Processo: 0726581-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726581-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: NEWTON MONTEIRO GUIMARAES REPRESENTANTE LEGAL: NEWTON MONTEIRO GUIMARAES AGRAVADO: ROGERIO RODRIGUES DA CUNHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Espólio de Newton Monteiro Guimarães, representado por Julimar Abadia da Silva Guimarães, em face da decisão proferida pela MMa Juíza da Vara Cível de Planaltina Órfãos, que, em sede de cobrança, indeferiu a gratuidade judiciária ao agravante. Sustenta o equívoco da decisão resistida e postula a sua reforma, com a concessão do benefício legal. Pede lhe seja deferido efeito suspensivo. Intimada a comprovar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da benesse em questão (ID no 60965139), a inventariante agravante peticionou (ID no 61245899), asseverando que o espólio não possui patrimônio líquido. Juntou declaração de hipossuficiência firmada de próprio punho e procuração de ID nos 61245900 e 61245901. É o relato do necessário. Registre-se, inicialmente, que, embora a agravante tenha pleiteado a concessão de efeito suspensivo, o pedido será apreciado como de antecipação da pretensão recursal, em observância à finalidade pretendida e à efetividade processual, e conforme preceitua o princípio da fungibilidade. Feita essa consideração, passa-se à sua análise. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Com relação ao periculum in mora, é visível os prejuízos que adviriam à agravante – que se declara hipossuficiente –, caso seja obrigada a arcar com as despesas processuais inerentes ao feito, o que é suficiente para dar como preenchido o mencionado requisito. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, e com a devida vênia à agravante, não se vislumbra a probabilidade de êxito do presente recurso. Inicialmente, registre-se que o benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os seus arts. 98 e 102, do CPC, o qual prevê o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em Juízo, sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do artigo 99 do CPC, estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. O § 3o do artigo 99 do CPC, confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Essa presunção, contudo, é relativa, cabendo à parte contrária provar que o requerente não é portador dos requisitos legais para a concessão do benefício. Além disso, conforme o entendimento atualmente adotado por este Relator, se o julgador não estiver convencido do direito da pessoa natural ao benefício legal ou se vislumbrar eventual inverdade na declaração de hipossuficiência, poderá indeferi-lo, devendo, contudo, intimar previamente o requerente para comprovar a autenticidade do declarado, na forma do § 2o do artigo 99, do supracitado Codex. Ademais, cabe mencionar que se o espólio figurar como parte processual deve ser analisada a condição financeira do inventariante para fins de concessão da gratuidade de justiça, pois, enquanto não realizada a partilha dos bens, é ele quem deverá arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios. Na hipótese vertente, a inventariante agravante afirmou que o espólio é juridicamente pobre nos termos da lei e não ter condições de arcar com as custas processuais. Ademais, embora devidamente intimada a comprovar a sua hipossuficiência, limitou-se a reiterar a insuficiência financeira do espólio, a qual estaria a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo, tendo juntado apenas declaração de pobreza do espólio, firmada de próprio punho pela inventariante (ID no 61245900). No entanto, a despeito da argumentação expendida na peça recursal, e como já ressaltado acima, figurando o espólio como parte processual, há que se analisar a condição econômica do inventariante para fins de concessão dos benefícios da gratuidade judiciária. A análise documentos juntados aos autos de origem não parecem ser suficientes para demonstrar a capacidade financeira da agravante, sendo que, todavia, a simples alegação de hipossuficiência, destituída de lastro probatório, não constitui prova suficiente à concessão do benefício em questão. Ademais, não apresentou suas despesas ordinárias, sendo que as provas juntadas aos autos levam a supor, ao contrário do alegado, que não estão preenchidos os requisitos para concessão do pedido formulado, como bem observou a juíza a quo, litteris: “O próprio autor confirma na petição de ID n. 193599775 que o espólio detém vasto acervo patrimonial, condição que afasta a hipossuficiência financeira. Apesar da informação de que não há valores a disposição em conta bancária do Espólio, nada foi comprovado nesse sentido. Sendo assim, indefiro a gratuidade de justiça ao espólio requerente. Venha o recolhimento de custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento” (ID no 198905771, dos autos de origem). Registre-se, ainda, a decisão proferida em relação ao pedido de reconsideração: “Antes de analisar o pedido de reconsideração de ID n. 200753190, decido. Sabe-se que o Espólio autor é parte em várias demandas que tramitam perante este Juízo. Nos outros feitos houve o indeferimento da gratuidade de justiça em favor do Espólio, diante do elevado acervo patrimonial verificado. Contudo, as decisões de indeferimento da gratuidade foram objeto de AGI e o Espólio tem obtido efeito suspensivo, a exemplo do que ocorreu nos autos do AGI n. 0726577-65.2024.8.07.0000, interposto em face da decisão de indeferimento da gratuidade de justiça no processo n. 0704215-54.2024.8.07.0005 que tramita na primeira instância, confira-se: ‘Desse modo, por verificar a presença dos pressupostos necessários à concessão da medida, DEFIRO os benefícios da justiça gratuita no bojo do recurso em análise; bem como a tutela recursal pleiteada, no sentido de suspender a eficácia da r. Decisão recorrida até o julgamento final do presente agravo de instrumento.’ Sendo assim, por uma questão de economia processual, padronização e uniformidade de decisões, condiciono a análise do pedido de reconsideração acerca da gratuidade de justiça ao julgamento definitivo do AGI n. 0726577-65.2024.8.07.0000, que envolve a mesma discussão” (ID no 205120440, dos autos de origem). Como se vê, ausentes provas a corroborar a presunção aventada pela parte inventariante, que, ao que tudo leva a supor, detém condições de arcas com as despesas processuais, não há como acolher o seu pedido. Além do que, não apresentou eventuais gastos extraordinários a comprometer sua capacidade financeira, sequer demonstrou efetivamente que eventual indeferimento da gratuidade de justiça seria capaz de prejudicar o seu sustento ou de sua família. Insta proclamar que a fundamentação recursal no sentido de que a simples afirmação da parte quanto ao seu estado de pobreza, firmada de próprio punho, desserve, por si só, para que lhe seja concedida a gratuidade judiciária, e conduzir ao eventual provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada. Isso porque, a presunção de hipossuficiência econômica, decorrente da declaração de que a parte não possui recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejudicar a própria mantença – a despeito de ser necessária para a concessão da assistência –, é relativa e pode, como acima dito, ser rejeitada por juízo competente, se existir incongruência entre a alegada pobreza e a situação demonstrada pelos documentos que instruem os autos. Logo, a despeito das alegações da agravante, a declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, os quais, na hipótese em tela, estão presentes nos documentos já apresentados pela própria parte, permitindo ao juiz apreciar a concessão ou não da gratuidade de justiça pretendida. Essas ponderações culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchido o pressuposto do fumus boni iuris, inviabilizando-se a pretendida antecipação da pretensão recursal. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. À Secretaria para que retifique o polo ativo, passando a constar Espolio de Newton Monteiro Guimarães, representado por representado por Julimar Abadia da Silva Guimarães. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator